Tribunal: TJSP
Processo: 9000175-08.2013.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Débitos de IPTU do Exercício de 2012 – Município de São Paulo – Requerimento de desistência da ação em virtude do cancelamento do crédito pleiteado – Sentença que julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 26, da LEF, condenando a Municipalidade nas despesas processuais e honorários advocatícios fixados, nos percentuais mínimos do art. 85, §3o, do

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – Débitos de IPTU do Exercício de 2012 – Município de São Paulo – Requerimento de desistência da ação em virtude do cancelamento do crédito pleiteado – Sentença que julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 26, da LEF, condenando a Municipalidade nas despesas processuais e honorários advocatícios fixados, nos percentuais mínimos do art. 85, §3o, do CPC, calculados sobre o valor atualizado da causa, observando as faixas do §5o do mesmo artigo – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Caso concreto em que foi o próprio exequente quem deu causa ao ajuizamento errôneo da execução fiscal contra o excipiente – Aplicação do princípio da causalidade – Observância da Súmula no 153 do C. STJ e da tese jurídica fixada pela mesma Corte no tema de recursos repetitivos no 143 – Redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC, que é destinada aos réus e não aos autores ou aos exequentes – Aplicação do entendimento consolidado pelo C. STJ no julgamento do REsp. no 1.906.618/SP (Tema no 1.076) – Litigância de má não configurada – Sentença mantida – Honorários majorados – Recurso não provido.